Tribunal: STF
Processo: RE 74485
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
1. O SUPREMO TRIBUNAL FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI 4.686/65 DEVE SER CALCULADA A PARTIR DA VIGÊNCIA DESSE DIPLOMA.
2. DECIDIU IGUALMENTE A CORTE QUE NÃO É INCONSTITUCIONAL A LEI N. 5.670-71. 
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO